Tribunal: TCU
Processo: 015.305/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Apuração de irregularidades em benefícios por incapacidade, objeto da operação conjunta do INSS com a Polícia Federal denominada Providência, ocorrida na área de perícias médicas, na Agência da Previdência Social de São Bernardo do Campo, jurisdicionada à antiga GEX São Bernardo do Campo, atual Gerência Executiva ABCD (no da TCE no sistema: 23/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 7231/2024-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em desfavor de Joao Ulisses Siqueira, Linneu de Camargo Neves e Paulo Badih Chehin, médicos-peritos da instituição, em razão de fraudes na concessão de benefícios previdenciários identificadas pela Operação Providência, da Polícia Federal, desencadeada em setembro de 2008. Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que os termos iniciais da contagem do prazo prescricional ocorreram, conforme prescrito no inciso V do art. 4o da referida norma, em: - 20/5/2008, para Linneu de Camargo Neves; - 23/9/2008, para João Ulisses Siqueira; e - 2/10/2008, para Paulo Badih Chehin; considerando que, nos termos do art. 2o do mesmo normativo, a sequência de eventos processuais enumerados no item 17 da instrução à peça 197 indica um transcurso de tempo superior a cinco anos entre as causas interruptivas caracterizadas pela emissão das PORTARIAS/GM/MDS 265, 266 e 267 (21/7/2017), e da ATA DE INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL (5/1/2023); considerando que o decurso de tempo superior a cinco anos configura a incidência da prescrição quinquenal em relação aos responsáveis, o que afasta as pretensões punitiva e de ressarcimento a cargo do TCU; considerando, ainda, os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU), os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 1o, 4o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, e nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do RITCU, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória; arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação aos responsáveis e à Superintendência Regional Sudeste I do Instituto Nacional do Seguro Social. 1. Processo TC- Processo 015.305/2023-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Joao Ulisses Siqueira (XXX.685.418-XX); Linneu de Camargo Neves (XXX.282.428-XX); Paulo Badih Chehin (XXX.617.258-XX). 1.2. Unidade: Gerência Executiva do INSS - São Bernardo do Campo/SP. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Gustavo Pacífico (OAB/SP 184.101) e outros, representando Paulo Badih Chehin. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.